Tribunal: TJDFT
Processo: 0708117-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Processo n. 0708117-83.2018.8.07.0018 Embargante(s) DISTRITO FEDERAL Embargado(s) CLEBER TADEU DE CARVALHO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão proferido por esta egrégia Segunda Turma Cível (ID 14524324) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente distrital. Em suas razões recursais (ID 16276254), o ente distrital sustenta, em breve síntese, que o acórdão embargado padece omissões. Para tanto, aduz que o acórdão embargado não aplicou, ao caso, o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a impossibilidade de conceder reajuste quando inexistir previsão orçamentária. No ponto, defende que “o tema 864 do STF é aplicável ao presente caso, haja vista a Lei n. 5008/12 ter expressamente condicionado pagamento do benefício à previsão orçamentária”. Sustenta haver omissão no julgado, também, no que se refere ao art. 160 da CF, que, segundo reputa, não foi aplicado da forma correta ao caso vertente. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para, emprestando-lhes efeitos modificativos, sanar as omissões apontadas, pugnando, ademais, pela manifestação expressa dos aludidos dispositivos, para fins de prequestionamento. Em contrarrazões de ID 17390337, o embargado pugnou pelo desprovimento do recurso interposto. É o relato do necessário. Decido. 2. A certidão de ID 16594711, p. 1-2, confeccionada pela Secretaria da 2a Turma Cível, atesta o trânsito em julgado do Acórdão n. 1228846 (ID 14524324). Os aclaratórios foram opostos após a certificação do trânsito em julgado e, inclusive, quando os autos já se encontravam no Juízo de origem. Nos termos do art. 502 do CPC, a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais estando sujeita a recurso. Portanto, o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, não conheço dos embargos de declaração, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Retornem-se, de imediato, os autos ao Juízo de origem para continuidade das ordens precedentes. Brasília, de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora